Tribunal: STF
Processo: RE 1479725
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Leoni da Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    RECURSO INOMINADO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ESTABELECIMENTO PELA LEI FEDERAL N. 13.954/2019 DA ALÍQUOTA APLICÁVEL À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS LEVANTADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO A ESTA TURMA RECURSAL SUPLEMENTAR PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL N. 17.435/2012. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANDO SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO POR DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. RE 1.338.750. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ESTADO DO PARANÁ QUE REFERENDOU AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL N. 20.122/2019. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Tema 1.177 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 27.10.2021)  



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 20.122/2019), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (RE 1340458 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.02.2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396. 3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1392320 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 22.09.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente